Tribunal: TJES
Processo: 5000452-33.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO COM PERDA TOTAL. RECUSA DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD. ABUSIVIDADE. SUB-ROGAÇÃO QUE OCORRE APÓS O PAGAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. BAIXA DA RESTRIÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Allianz Seguros S/A e Minera BR Granitos LTDA – ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de cobrança, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por perda total de veículo Hilux, porém condicionando o levantamento dos valores ao depósito judicial e à prévia baixa de restrição oriunda de outro processo. A seguradora alega que a existência de bloqueio judicial impede a liquidação do sinistro e a transferência do salvado, enquanto a segurada informa a baixa superveniente do gravame e requer o pagamento direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de bloqueio judicial (RENAJUD) sobre o veículo segurado autoriza a seguradora a recusar o pagamento da indenização securitária por perda total; e (ii) estabelecer se a comprovação da baixa da restrição judicial no curso do processo permite o afastamento da determinação de depósito judicial e autoriza o pagamento direto à segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao contrato o princípio do tempus regit actum, afastando a incidência da Lei 15.040/2024 por ser a avença anterior à sua vigência.

4. A transferência dos salvados à seguradora constitui consequência do pagamento da indenização, e não condição prévia para o adimplemento da obrigação, conforme interpretação do art. 786 do Código Civil.

5. A recusa da seguradora em indenizar o sinistro sob o pretexto de existência de bloqueio judicial fere a boa-fé objetiva, uma vez que o prêmio foi pago e a perda total foi atestada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o dever do segurado de entregar a documentação livre de ônus surge apenas após o recebimento da indenização, podendo a seguradora, em casos de gravame, direcionar o pagamento para a baixa da dívida.

7. Admite-se a juntada de documento novo em sede recursal para comprovar fato superveniente, nos termos dos arts. 435 e 493 do Código de Processo Civil, desde que respeitado o contraditório.

8. A comprovação da baixa formal do gravame judicial no juízo de origem esvazia a necessidade cautelar de depósito judicial vinculado, impondo a reforma da sentença para permitir o pagamento direto à segurada em observância à efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Allianz Seguros S/A desprovido. Recurso de Minera BR Granitos LTDA – ME provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de restrição judicial sobre o veículo segurado não exime a seguradora do dever de pagar a indenização securitária em caso de perda total.

2. A sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado e a obrigação de entrega de documentos desembaraçados pelo segurado operam-se apenas após o efetivo pagamento da indenização.

3. Comprovada a extinção da restrição judicial que motivou o condicionamento do pagamento, deve ser autorizado o repasse direto dos valores ao segurado, afastando-se o depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 786; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 435, 493 e 1.014; CTB, art. 126, parágrafo único; Circular-SUSEP nº 639/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1578962/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1903931/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.550.525/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.10.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito,
negar provimento
ao recurso de ALLIANZ SEGUROS S/A e
dar provimento
ao recurso de MINERA BR GRANITOS LTDA – ME.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-33.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERA BR GRANITOS LTDA e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso de ALLIANZ SEGUROS S/A e dar provimento ao recurso de MINERA BR GRANITOS LTDA - ME, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000452-33.2022.8.08.0008

APELANTE/APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA/APELANTE:
MINERA BR GRANITOS LTDA – ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
e pela
MINERA BR GRANITOS LTDA – ME
, contra a r. sentença do id. 18515866, integrada pelo pronunciamento do id. 18515886, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Indenizatória” ajuizada por
MINERA BR GRANITOS LTDA – ME
em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Necessário contextualizar que a autora Minera BR Granitos

LTDA – ME

possui um contrato de seguro do veículo Toyota Hilux (placa PPD3490) com a ré (Allianz Seguros S/A) por meio da apólice 5177202164310501233 e, em 25/07/2021, ocorreu sinistro com perda total. Contudo, a seguradora recusou o pagamento da indenização integral alegando a existência de um bloqueio judicial sobre o bem advindo de determinação nos autos do processo n. 0002669-24.2016.8.08.0048, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Serra/ES, o que impediria a transferência de propriedade.

A autora sustenta na exordial que a exigência é abusiva, pois não foi devidamente informada no contrato de adesão, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Após a regular tramitação processual, o magistrado sentenciante acolheu parte dos pedidos autorais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, mediante depósito judicial, com a determinação de que fique indisponível para levantamento pela autora até a retirada na restrição pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES.

Exposto o cenário fático-jurídico, passo ao exame individualizado de cada um dos apelos para melhor organização das matérias.

DO RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A

Em seu recurso (id. 18515888), a apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
alega, basicamente, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária decorrente do contrato de seguro de automóvel.

Afirma que a recusa de pagamento não é abusiva, uma vez que existia gravame judicial incidente sobre o veículo segurado, circunstância que impediria a regular liquidação do sinistro.

Defende que a existência de restrição judicial sobre o bem segurado inviabiliza o pagamento direto da indenização ao segurado, sob pena de prejuízo a eventuais credores envolvidos em execução distinta.

Sustenta que a sentença teria desconsiderado as obrigações contratuais e as condições da apólice securitária.

Argumenta que a condenação imposta não encontra respaldo nas cláusulas contratuais nem na legislação aplicável.

Aponta que não estão presentes os pressupostos jurídicos para a responsabilização da seguradora.

Requer, assim, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a revisão dos termos da condenação.

Contrarrazões no id. 18515901 pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes e o sinistro ocorrido são fatos incontroversos nos autos, de modo que a questão devolvida a este órgão julgador está adstrita a examinar eventual ilegalidade na recusa de pagamento da indenização pela seguradora em virtude da inserção de restrição judicial pretérita à perda total do veículo.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Esclareço, inicialmente, que, por força do princípio do “tempus regit actum” (o tempo rege o ato), o contrato em exame não será examinado à luz da Lei nº 15.040/2024, instituidora da Nova Lei dos Seguros, a qual se aplica somente às avenças firmadas ou renovadas após a sua entrada em vigor.

A seguradora apelante, basicamente, defende que deve ser afastado o pagamento da indenização securitária sob o fundamento de que houve infração contratual pela apelada da alínea “h” da cláusula 17.2 do contrato firmado entre as partes:

[...] h) Quando caracterizada a indenização integral do veículo segurado, todos os documentos que comprovem os direitos de propriedade deverão ser entregues e desembaraçados de quaisquer dívidas, penhoras, restrições, ônus, reservas, gravames ou contestações de qualquer natureza. [...]

Assim, a recorrente condicionou o pagamento à transferência dos salvados, alegando que o bloqueio judicial via RENAJUD, admitido pela própria autora na inicial, impediria a transmissão da propriedade, todavia, tal óbice não deve subsistir.

O artigo 786 do Código Civil é claro ao estabelecer que a sub-rogação do segurador nos direitos e ações do segurado ocorre após paga a indenização, portanto, a transferência dos salvados é consequência do pagamento, e não condição prévia para o adimplemento da obrigação securitária.

Nesse contexto, a conduta da seguradora mostra-se abusiva, pois a apelada pagou o prêmio e cumpriu com sua contraprestação, de forma que, ocorrido o sinistro com perda total devidamente atestada pela própria ré (id. 18514775), a seguradora deve honrar o compromisso assumido na apólice de efetuar o pagamento da indenização.

Agiu com acerto a sentença ao concluir que a retenção do valor integral sob o pretexto de impedimento judicial fere a boa-fé objetiva. No mesmo rumo, eis o entendimento do Colendo Suérior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1578962/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020)

Cumpre traçar um paralelo essencial com o tratamento dado pela jurisprudência da Corte Superior em relação aos veículos gravados com alienação fiduciária, tendo sido definido que, em caso de perda total, a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à comprovação prévia de que o automóvel está com o financiamento pago e sem gravame, orientando que a seguradora efetue o pagamento diretamente ao credor para desembaraçar o bem.

Apesar de tratarem de institutos jurídicos distintos (gravame financeiro e constrição judicial), a “ratio decidendi” é aplicável ao presente caso no sentido de que uma restrição sobre o veículo não exonera a seguradora de seu dever principal, devendo a indenização ser direcionada ao pagamento do respectivo ônus para a liberação do salvado. Confira-se a ementa do referido julgado:

[...] 4 . Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva. 5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts . 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021). 6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem. 7 . A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. Impossibilidade de exame do tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a ser paga. 8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) . 9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos morais. 10 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Isso posto, deve ser mantida a sentença recorrida nesse ponto, com o consequente desprovimento do recurso da seguradora apelante.

DO RECURSO DE MINERA BR GRANITOS LTDA – ME

Em seu recurso (id. 18515891), a recorrente
MINERA BR GRANITOS LTDA – ME
aduz que o juízo de origem determinou indevidamente que o pagamento da indenização securitária fosse realizado mediante depósito judicial vinculado ao Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, em razão de gravame existente sobre o veículo segurado.

Narra que, após a prolação da sentença, ocorreu fato superveniente consistente na retirada do gravame judicial sobre o veículo em 18/07/2024, circunstância que eliminou o risco que justificava a cautela anteriormente imposta.

Salienta que a manutenção da exigência de depósito judicial tornou-se desnecessária e excessivamente burocrática, retardando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Invoca a aplicação dos arts. 493 e 1.014 do Código de Processo Civil para que o Tribunal considere o fato superveniente devidamente comprovado nos autos.

Defende que a manutenção da restrição de pagamento configura erro processual e afronta aos princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma parcial da sentença apenas quanto à forma de pagamento da indenização securitária.

Em contraminuta (id. 18515899), a apelada defende a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

De plano, a irresignação da recorrente merece acolhida.

Verifica-se que o recurso da apelada discute apenas a forma de pagamento da indenização securitária, uma vez que o magistrado sentenciante, acertadamente, determinou o depósito judicial do valor da condenação, tornando-o indisponível até ulterior manifestação do Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, outrora responsável por bloqueio judicial sobre o bem.

Ocorre que, do compulsar dos autos do processo n. 0002669-24.2016.8.08.0048, de onde originou a restrição judicial, verifica-se que, de fato, houve a baixa formal do gravame judicial em 18/07/2024 (id. 46981425).

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] a juntada de documento novo em sede recursal, relativo a fato superveniente, é admissível nos termos dos arts. 342, 435 e 493 do CPC, desde que observado o contraditório [...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.550.525/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

Nesses termos, comprovada a liberação da restrição que motivou a determinação judicial originária, a manutenção do depósito vinculado configura excesso de formalismo processual, obstando a satisfação célere e efetiva do crédito reconhecido.

Assim, desaparecendo o fato gerador do risco a terceiros, impõe-se a reforma do dispositivo sentencial para afastar a exigência de depósito em Juízo, determinando o pagamento direto e imediato do valor indenizatório em favor da segurada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A.

Ademais,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por MINERA BR GRANITOS LTDA ME, para reformar a r. sentença exclusivamente para afastar a condição de depósito judicial vinculado, determinando que o pagamento da indenização securitária seja realizado de forma direta e imediata à autora.

Mantenho a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto à determinação de que a transferência do salvado à seguradora ocorra em momento posterior ao pagamento.

Em face do desprovimento do recurso da ré, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A ao patrono da parte autora em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por MINERA BR GRANITOS LTDA ME, para REFORMAR a r. sentença exclusivamente para AFASTAR a condição de depósito judicial vinculado, DETERMINANDO que o pagamento da indenização securitária seja realizado de forma direta e imediata à autora. Outrossim, MANTER a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto à determinação de que a transferência do salvado à seguradora ocorra em momento posterior ao pagamento. Por fim, em face do desprovimento do recurso da ré, MAJORAR os honorários advocatícios devidos pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A ao patrono da parte autora em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.